Tribunal: TJPA
Processo: 0002688-83.2019.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002688-83.2019.8.14.0201

APELANTE: JACKSON SOUZA CORIOLANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006 – REQUER O RECORRENTE O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE, TENDO EM VISTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Quanto ao pedido de aplicação da pena-base aquém do mínimo legal não prospera, como foi valorada negativamente a circunstância motivo do crime a pena-base foi aplicada em 04 (quatro) meses. Em segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, entretanto, como a pena não poderia ser reduzida quem do mínimo legal a magistrada apenas reduziu para o mínimo, não aplicando o patamar de 1/6 como normalmente faz. Dessa forma, segundo a súmula 231 e os critérios trifásicos para a aplicação da pena, não poderia ser reduzida aquém do mínimo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
consoante
fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JACKSON SOUZA CORIOLANO
, respectivamente, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso
de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci.

Narra à denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 14h e 04min, a Sra. Rellin Cristina Carneiro de Lima, compareceu a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, para registrar um boletim de ocorrência contra seu ex-companheiro (o apelante), pois na madrugada do dia 10.02.2019 voltou a importuná-la descumprindo as medidas protetivas. Segundo a vítima, na data do fato o recorrente foi a sua residência e passou a bater em sua porta, gritando o seu nome e da filha do casal, quando o apelante estava a uma distância de três metros da porta a vítima abriu a porta e perguntou o que ele queria, tendo em vista que não poderia se aproximar devido as Medidas Protetivas de Urgência, o apelante insistia em conversar com a vítima, porém sempre mantinha as mãos para trás das costas, fazendo com que ela não se aproximasse, mandando o recorrente ir embora, momento em que o apelante deixou mostrar uma arma de fogo do tipo revolver que escondia nas costas, em virtude disso, a vítima se apavorou e gritou: “RAPAZ, TU ESTÁS ARMADO”. Em ato contínuo, o recorrente pegou o carro que estava em sua espera e foi embora.

Transcorrida a instrução processual o apelante JACKSON SOUZA CORIOLANO foi sentenciado a pena de 03 (três) meses de detenção.

O recorrente JACKSON SOUZA CORIOLANO, requer em suas razões o afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ para a aplicação da pena na segunda fase da dosimetria aquém ao mínimo legal, em respeito aos princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

O Ministério Público em contrarrazões requer quanto ao recurso do apelante Jackson Souza Coriolano, requer o improvimento integral do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente requer o afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ para a aplicação da pena na segunda fase da dosimetria aquém ao mínimo legal, em respeito aos princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Quanto ao afastamento da Súmula 231 do STJ e consequentemente a aplicação da pena aquém ao mínimo legal,
entende esta relatora que não merece prosperar. Em defesa afirma que aplicação da súmula de forma genérica e abstrata fere o princípio da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a em primeira fase somente a circunstância motivo do crime foi considerada desfavorável, uma vez que “o motivo do crime foi o sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua fosse, devendo ser valorada negativamente” (trecho da sentença). Assim, sendo fixada a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Já na segunda fase da dosimetria da pena, observa-se que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, inclusive a magistrada declara que normalmente aplicaria a atenuante em 1/6 (um sexto), entretanto, como não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, segundo a Súmula 231 do STJ, a magistrada apenas reduziu ao mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses.

Assim, colaciono decisão do STJ sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA.
TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.

2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR).

3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Como se pode observar na decisão, o magistrado seguindo o critério trifásico não pode extrapolar o mínimo e o máximo legal, e segundo a Súmula 231, não pode reduzir aquém do mínimo legal. Dessa forma, conclui-se que a magistrada agiu de maneia correta ao sentenciar o apelante em 03 (três) meses, visto que houve a redução da pena referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém como não poderia reduzia além do quantum de 03 (três) meses previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, diminuiu de 04 (quatro) para o mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/09/2023